Tribunal: STF
Processo: RE 1356095
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574706, pelo regime de repercussão geral (Tema 69), fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. 2. Sendo o objeto da demanda o reconhecimento do direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, as consequências contábeis daí decorrentes não precisam ser explicitadas na sentença e/ou no voto. 3. Apelação da União desprovida e apelação da parte autora parcialmente provida. 



    O contribuinte opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, sem modificação do julgado, em decisão assim ementada: 



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TEMA 69 DO STF. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 2. Não se enquadrando em qualquer das hipóteses de cabimento legalmente previstas, devem ser rejeitados os declaratórios. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC/2015). 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º; 150, I; e 195, I; todos da CF/1988. Sustenta, em essência, “dever ser reformado o v. acórdão recorrido, no tocante ao procedimento de liquidação, para que não haja determinação para excluir o ICMS também da base de crédito no regime de não cumulatividade previsto para as citadas contribuições sociais”. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. Isto porque, para firmar entendimento diverso quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Confiram-se: 



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao modo de compensação dos créditos provenientes de pagamentos indevidos de PIS, faz-se necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. II – Agravo regimental improvido. (AI 788.829-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    Ementa: Agravo regimental no agravo de instrumento. Correção monetária de indébito tributário. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa ou indireta. 1. As questões relativas à compensação tributária, correção monetária e incidência de juros em eventual crédito do contribuinte para com a Fazenda Pública não transbordam os limites do âmbito infraconstitucional, sendo que eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 2. Os fundamentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido. (AI 637.541- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    A parte embargante sustenta, em essência, que “o que se pede no Recurso Extraordinário e entende esta Embargante que não foi analisado é a ocorrência de violação da decisão do Tema nº 69”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada, restou claro que, para firmar entendimento diverso quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator